Tribunal: TJDFT
Processo: 0703372-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703372-72.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ALESSANDRA JENNIFER ALVES CALIXTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E EXTORSÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISAS. NÃO CONHECIDO. PARTE ILEGÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO QUANTO AOS RÉUS. ESTELIONATO. AFASTADO. EXTORSÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. VÍTIMAS IDOSAS. NATUREZA OBJETIVA DA AGRAVANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Verificado que o acusado não é parte legítima para recorrer do perdimento de veículo apreendido pertencente a terceira pessoa, deve ser reconhecida a preliminar de ilegitimidade recursal em relação a esse pedido. 2. Nos termos do art. 1o, § 4o, da Lei no 12.850/13, “considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”. Ademais, conforme reconhecido pela doutrina e jurisprudência, impõe-se a demonstração do ânimo associativo de modo estável e permanente. 3. Comprovados os requisitos para a formação da organização criminosa e sendo inquestionável a autoria e materialidade delitiva, a condenação dos acusados é medida impositiva. 4. Consoante precedentes do c. STJ, a conduta de simulação de sequestro de parente ou conhecido com o objetivo de obter pagamento de resgate, se amolda ao crime de extorsão e não estelionato, porquanto trata-se de crime formal, o qual se consuma no momento do efetivo constrangimento. 5. O discernimento das vítimas não é parâmetro para a aplicação ou não da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, a qual possui natureza objetiva, de modo que sua aplicação independe, inclusive, do conhecimento dos agentes acerca da idade das vítimas. 6. Apelação criminal do primeiro réu parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. Apelações criminais do segundo e terceiro réus conhecidas e não providas. Apelação criminal do MPDFT conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. A recorrente alega violação aos artigos 2o da Lei 12.850/13, 158, § 1o, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição dos crimes de organização criminosa e extorsão, ao argumento de que não houve ânimo associativo ou constrangimento, sendo as provas insuficientes para a condenação. Sem indicar dispositivo legal violado, requer a redução da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir no tocante à apontada violação aos artigos 2o da Lei 12.850/13, 158, § 1o, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao pedido de redução da pena, porquanto a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020